Tribunal: TJDFT
Processo: 0010805-65.2008.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DOS EXEQUENTES. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. DECISÃO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. EFETIVO PAGAMENTO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. PRECLUSÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVO RECÁLCULO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão de indeferimento da petição inicial de mandado de segurança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em verificar a possibilidade de discutir decisão que indeferiu o pedido de revisão dos cálculos/RPV/Precatório(s) para fins de substituição da TR pelo IPCA-E como índice de correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Resta operada a preclusão consumativa (art. 507, CPC) se a parte exequente expressamente concordou com os cálculos apresentados e se manteve inerte diante de decisão que colocou fim à execução pelo pagamento (art. 924, inciso II, CPC), motivo pelo qual, por igual razão, deve se conformar com a expedição do requisitório no montante apurado, sobretudo se o caso não consiste em erro material ou inexatidão aritmética contidas no precatório ou na requisição de pequeno valor.
4. A tese firmada no ARE 1.491.413/SP (tema 1.360) admite, de maneira excepcional, a possibilidade de expedição de precatório complementar ou suplementar apenas nas seguintes hipóteses: i) erro material; ii) inexatidão aritmética; e, iii) substituição de índice por força de alteração normativa. 4.1. No caso em tela, verifica-se que a obrigação foi regularmente adimplida, com expedição e quitação de RPV e precatório, sem qualquer impugnação aos cálculos apresentados pelas partes, ocorrendo naquela oportunidade a preclusão. Logo, não há nos autos indícios de erro material ou inexatidão aritmética, tampouco questionamento contemporâneo aos valores pagos.
DISPOSITIVO.
5. Negado provimento ao agravo interno.